Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Tendo em vista a objeção apresentada pelo apelante ao julgamento virtual do recurso, determino a inclusão do processo na pauta presencial, a ser definida após os desdobramentos e recomendações das autoridades competentes quanto à Pandemia de Covid 19, lembrando que as sessões presenciais estão suspensas por tempo indeterminado.